Tribunal: TJBA
Processo: 8065689-34.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065689-34.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA J CARLA LTDA

Advogado(s)
:
TENILLE GOMES FREITAS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JAGUARARI e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPONENTE. MOTIVAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFUSÃO NO PROTOCOLO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
PELA IMPETRANTE
. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR FALHA À ADMINISTRAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por empresa participante de procedimento licitatório, em face de decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu a liminar em mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão Permanente de Licitação e do Prefeito do Município de Jaguarari.

2.
O pedido liminar visava
a
suspender os efeitos da desclassificação da agravante na Tomada de Preços nº 006/2023, sob alegação de ilegalidade na decisão administrativa que a excluiu do certame.

3.
O Juízo
a quo
entendeu ausentes os requisitos legais, indeferindo a medida liminar.

4.
Inconformada, a agravante sustentou que sua proposta fora indevidamente desclassificada e que seus recursos administrativos foram ignorados por equívoco da Administração.

5.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso, após a regularização do litisconsórcio passivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão administrativa que desclassificou a agravante padece de motivação genérica, configurando ilegalidade apta a justificar a concessão da liminar em mandado de segurança; e (ii) saber se a Administração Pública deixou de conhecer o recurso administrativo por erro que lhe possa ser imputado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O art. 300 do Código de Processo Civil exige, para a concessão da tutela de urgência, a presença simultânea do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, o que não se verificou no caso concreto.

8. A decisão administrativa que desclassificou a agravante apresentou motivação suficiente, ainda que sucinta, indicando o item específico do edital que não teria sido atendido, não configurando ausência de fundamentação.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a motivação sintética não equivale à falta de motivação, desde que identifique a razão do ato e permita o controle de legalidade.

10. No tocante ao recurso administrativo, os documentos demonstram que a própria agravante incorreu em equívocos na numeração e protocolo dos recursos, gerando dúvida quanto à identificação do certame e inviabilizando a análise administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a decisão agravada que indeferiu a liminar no mandado de segurança.

12. Tese de julgamento: A desclassificação de licitante fundada em motivação sucinta, mas suficiente para identificar a razão do ato, não configura ilegalidade; eventual erro da parte na interposição de recurso administrativo não enseja nulidade do procedimento licitatório.

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ – RMS 40769/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 07/02/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8065689-34.2023.8.05.0000 em que é agravante
CONSTRUTORA J CARLA LTDA
e agravado
MUNICIPIO DE JAGUARARI
e outro
,

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENT
O

ao recurso, nos termos do voto do relator.